Tribunal: TJES
Processo: 5002953-72.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002953-72.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: FELIPE RAMOS BERNARDO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002953-72.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDOS
: FELIPE RAMOS BERNARDO e MARIANA MATIAS DA COSTA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO.
VIAGEM A PASSEIO (
voo de ida e volta com destino à Cancun/México no dia 11/11/2022 e 20/11/2022, com objetivo de participar do casamento de amigos
).
CANCELAMENTO UNILATERAL DOS BILHETES AÉREOS
.
PUGNAM OS AUTORES PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. DANO MATERIAL FIXADO EM R$ 12.039,18 (doze mil trinta e nove reais e dezoito centavos) E DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 6.000,00 (seis mil reais) PARA CADA AUTOR. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, EM QUE ALMEJA A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS NA SENTENÇA. EM CONTRARRAZÕES, OS AUTORES PUGNARAM PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). O DANO MATERIAL ESTÁ CARACTERIZADO, NA MEDIDA EM QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RESTOU COMPROVADA ANTE A AUSÊNCIA DO SERVIÇO CONTRATADO DE TRANSPORTE. POR SUA VEZ, A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO, EM ESPECIAL PORQUE OS AUTORES TENTARAM RESOLVER O PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA POR TODAS AS FORMAS E, AINDA ASSIM, PRECISARAM ADQUIRIR NOVAS PASSAGENS PARA VOAREM ATÉ O DESTINO DESEJADO. CONFIGURADA, PORTANTO, A LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL.

NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, O VALOR ARBITRADO SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 6.000,00 (seis mil reais) PARA CADA AUTOR, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (dez por cento) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)